Tribunal: TJDFT
Processo: 0700541-77.2024.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700541-77.2024.8.07.0002 RECORRENTE: RONE ARAÚJO DE SOUZA RECORRIDOS: BANCO BMG SA, BANCO PAN S.A, BANCO DO BRASIL S/A, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, PARANÁ BANCO S/A, BANCO AGIBANK S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. DECRETO No. 11.150/22, ALTERADO PELO DECRETO No 11.567/2023. MÍNIMO EXISTENCIAL. RENDA MENSAL. R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS). LIVRE CONTRATAÇÃO. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. PRELIMINARES AFASTADAS. INVERSÃO MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. Tendo sido seguidas as diretrizes legais para a proposição da ação de repactuação judicial de dívidas por superendividamento, não deve prosperar o pleito para impugnar a inicial e considerá-la inepta. 2. Nos termos do Decreto no 11.150/2022, as operações de crédito consignado decorrentes de legislação específica não serão levadas em consideração para a análise do comprometimento do mínimo existencial, frente a Lei de Superendividamento (Lei 14.181/2021). 2.1. O Decreto no. 11.150/2022, alterado pelo Decreto no 11.567/2023, considera mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais), estando excluídas da aferição da preservação do mínimo existencial as parcelas de dívidas contratadas em operação de crédito consignado. 3. Constata-se, no caso, que a pretensão do consumidor não se enquadra no instituto de prevenção do superendividamento, visto que pugna por uma verdadeira revisão dos contratos, de forma que sejam reduzidas as parcelas para se enquadrarem no modo como entende melhor para arcar com seu pagamento. 4. O Poder Judiciário deve respeitar o princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão das relações contratuais, não intervindo indevidamente na autonomia privada, agindo apenas quando verificada situação de flagrante desproporcionalidade que viole a função social do contrato. 5. Logo, não há possibilidade de limitação dos valores das cobranças do empréstimo, porquanto foram realizados de forma livre e consciente, motivo pelo qual deve prevalecer o respeito ao princípio do pacta sunt servanda. 6. Apelos conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, recursos providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o, inciso III, e 3o, incisos I e III, ambos da Constituição Federal, 156 do Código de Processo Civil, e 5o, inciso VI, 6o, incisos XI e XII, 54-D, 104-A e 104-B, § 3°, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o caso dos autos de amolda ao de superendividamento, porquanto restou comprovado que o salário creditado na sua conta corrente é insuficiente para manutenção do mínimo existencial, comprometendo totalmente sua única remuneração. Enfatiza que não deu causa ao seu superendividamento. Insurge-se contra o indeferimento da prova pericial e da nomeação de administrador judicial para elaborar plano de pagamento compulsório, bem como de medidas de atenuação dos encargos e temporização, desrespeitando-se, com isso, o rito da lei do superendividamento. Nas contrarrazões, o recorrido BANCO BMG S/A pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LEONARDO FIALHO PINTO, OAB/MG 108.654. Por sua vez, o recorrido BANCO DO BRASIL S.A requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.96. O recorrido BANCO AGIBANK S.A pede que as publicações sejam lançadas, de forma exclusiva, em nome do advogado DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215, bem como que sejam fixados honorários recursais, e, por fim, o PARANÁ BANCO S/A postula que as publicações sejam realizadas em nome da advogada CAMILLA DO VALE JIMENE, OAB/SP 222.815. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar apenas suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o, inciso III, e 3o, incisos I e III, ambos da Constituição Federal, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Tampouco comporta seguimento o inconformismo lastreado no indicado vilipêndio aos artigos 156 do Código de Processo Civil, e 5o, inciso VI, 6o, incisos XI e XII, 54-D, 104-A e 104-B, § 3°, todos do Código de Defesa do Consumidor, pois ao concluir que “acolhe-se os pedidos para que seja considerado que o valor total das parcelas dos empréstimos consignados não interfere no mínimo existencial do apelado e que estão dentro do parâmetro limite para o endividamento por esta forma de mútuo” (ID 68915721), o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, formulado pelo recorrido BANCO AGIBANK S.A, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro os pedidos de publicação, conforme requeridos nos IDs 71712268, 71797403, 71872533, 71994843. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016